Tribunal: TJBA
Processo: 0503455-88.2019.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0503455-88.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS DE JESUS SANTOS Advogado(s): ANDRESSA DE ALCANTARA DANTAS, EDER RIBAS FERRAZ DE MELO, LIZ ALVES COSTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDIVÍDUO PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESPRONÚNCIA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE REUNIÃO DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA ETAPA INSTRUTÓRIA. TESTEMUNHOS INDIRETOS ("OUVIR DIZER") INSUFICIENTES PARA RESPALDAR A PRONÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O ASSUNTO. ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da sentença de pronúncia proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da suposta prática do crime inserto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia pode se sustentar exclusivamente em depoimentos indiretos e informações de ouvir dizer, sem lastro em provas diretas produzidas sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que se refere à situação em comento, como sustentado pela defesa, não foram reunidos elementos suficientes para a manter a pronúncia do acusado/recorrente, isso porque isso porque a única testemunha ocular do delito não foi encontrada para prestar esclarecimentos em Juízo e as demais testemunhas ouvidas em contraditório judicial não presenciaram os fatos, baseando-se suas falas em relatos de ouvir dizer, com versões díspares entre si. 4. Fato é que a inexistência prova judicializada que conecte o acusado aos fatos de forma direta à ação delitiva fragiliza a imputação acusatória que lhe recai. É dizer: ausente a percepção direta dos acontecimentos pelas testemunhas arroladas, suas declarações carecem de aptidão probatória para sustentar juízo de potencial certeza acerca da autoria e da materialidade delitivas, mostrando-se insuficientes, por si sós, para respaldar o encaminhamento do acusado a julgamento pela Corte Popular. 5. A sentença de pronúncia não pode se sustentar em elementos frágeis, meramente conjecturais ou desprovidos de vínculo conclusivo apto a justificar o encaminhamento do réu ao Tribunal do Júri, posto que a exigência de indícios de autoria ainda que em patamar inferior ao da condenação pressupõe um conjunto probatório minimamente consistente –, o que manifestamente não se verifica in casu. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento patente na linha de que testemunhos indiretos (hearsay testimonies) não são suficientes para embasar eventual decisão de pronúncia, especialmente quando não corroborados por provas independentes ou judicializadas, sendo imperiosa a reforma da sentença de pronúncia no caso em apreço por ir de encontro a à jurisprudência pacífica da Corte Cidadã acerca do assunto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso defensivo conhecido e provido. Prejudicada a análise dos demais pedidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988: arts. 5º, XXXVIII, "a", "b", "c" e "d", e LXIII; CPP: arts. 155, 413 e 414; CP: art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ: HC n. 986.209/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025; STJ: AREsp n. 2.895.381/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; STJ: AgRg no HC n. 919.563/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n. 8145677-38.2022.8.05.0001, proveniente MM. Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como recorrente Marcos Vinícius de Jesus Santos (“Pescoço”) e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer e dar provimento ao recurso para despronunciar Marcos Vinícius de Jesus Santos (“Pescoço”) da prática do delito previsto pelo art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal.